Tribunal: STF
Processo: HC 250483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Thalis Diego Alves Chicaroni, em benefício de Tiago Pinheiro Pinto, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 13.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 967.611/SP, pelo óbice da Súmula 
n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 2.12.2024, pela prática de ameaça contra sua companheira 
(art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e com descumprimento de medida protetiva. Consta dos autos:



    “Tiago é ex-companheiro da vítima Joice. No dia 1º de dezembro de 2024, Tiago teria se prevalecido de relações domésticas e familiares para ameaçar a vítima por não se conformar com o fim do relacionamento, afirmando ‘eu vou te matar e se eu for preso, a hora que eu sair eu te mato e depois mato o Bernardo (filho de ambos de 
3 anos) e depois eu me mato. Não tem medida protetiva que vai me impedir e não tem policial 24 horas no seu pé para te proteger.



    Policiais militares teriam sido acionados mas não teriam localizado o denunciado, que posteriormente teria retornado ao local dos fatos, batido seu veículo no porão da casa e a invadido, mais uma vez ameaçando a vítima: ‘se eu for preso, eu te mato, sua biscate, vagabunda’” (fls. 19-20, doc. 7)



     



     3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2375814-71.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida, em 7.12.2024 (fls. 19-21, doc. 7). O indeferimento da medida liminar requerida conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 967.611/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 13.12.2024, pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, com base no óbice da Súmula n. 691:



    “(...) Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    ‘No caso, o custodiado responde por processo 1500352-08.2022.8.26.0552 também desta Vara Criminal, suspenso por não localização do autuado, no qual foram definidas medidas cautelares em favor da mesma vítima, J. D. O. e oportunizada liberdade provisória. Tal circunstância demonstra a inaptidão do acusado de conviver em meios abertos longe da vida delitiva e, portanto, a necessidade de sua segregação cautelar neste momento. Diante disso, nos termos do artigo 312 e 313, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva 
mostra-se de rigor. (fl. 46). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera as alegações de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF, com aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Alega que o decreto de prisão preventiva não teria observado o princípio da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, o paciente seria submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado.



    Sustenta não ter havido descumprimento de medidas protetivas, estando essas tacitamente revogadas, pois o paciente e a suposta vítima teriam reatado o relacionamento.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto requer: A) A concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas até o julgamento definitivo do writ; B) A concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 967.611/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2375814-71.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    7. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão impositiva da prisão cautelar.



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, levando em conta a reiteração da conduta do paciente e do descumprimento de medida cautelar em processo anterior, contra a mesma vítima, no qual havia sido oportunizada ao acusado liberdade provisória (fls. 45-48, doc. 7). 



    A prisão decretada não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente no ponto em que se afirma serem o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    Não cabe perquirir em habeas corpus o dolo do paciente ao descumprir as medidas protetivas nem alegação de pretensa reconciliação com a vítima, sendo que as circunstâncias específicas do caso serão oportunamente analisadas na instrução da ação penal. 



    9. Também não se comprova constrangimento ilegal pela alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    10. Não se comprova a argumentação apresentada, neste momento, no sentido de haver constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora